Tribunal: TJDFT
Processo: 0740158-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740158-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIDIMO MAGALHAES CONCEICAO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIDIMO MAGALHÃES CONCEIÇÃO FILHO (demandante), contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, Processo n.o 0715514-86.2024.8.07.0018, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Eis a r. decisão agravada (ID 210393200 dos autos de origem): “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1750261, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721318-26.2023.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 1°/9/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema 1.169, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termos do art. 1.037, II do CPC. A tese foi fixada da seguinte forma:"Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Embora a Agravante alegue que postula tão somente a liquidação prévia do julgado, não é possível desvincular o seu pedido da fase de cumprimento de sentença, a teor do art. 509 do CPC, de modo que é forçoso reconhecer a similitude da matéria em discussão com o Tema 1169 e, por conseguinte, a necessidade de suspensão do feito. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1772458, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723097-16.2023.8.07.0000, Relatora Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento 20/10/2023.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Havendo precatório(s) expedido(s), dê-se ciência à Coorpre. V - Intimem-se." Inconformado, o demandante recorre. Alega que a hipótese dos autos não guarda semelhança a hipótese prevista no Tema 1169, do col. STJ, de modo que indevida a suspensão determinada na origem. É contra essa decisão que recorre. Assevera que “o Tema 1169 aborda a necessidade de liquidação prévia em casos de Sentença Condenatória Genérica,(grifo nosso) o que não se aplica ao presente cumprimento, uma vez que o título judicial coletivo apresenta todas as questões devidamente individualizadas e claras, não sendo considerado um título genérico. " Ao final requer “o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de conceder de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão objeto de agravo e ordenar ao juízo de origem que prossiga regularmente com a execução até a completa satisfação da dívida. “ No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 64338964. É o breve relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, muito embora o recorrente alegue que tem urgência no recebimento do crédito, por outro lado não demonstrou minimamente que tais recursos são imprescindíveis a sua subsistência. Desse modo, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que autorizem o deferimento da liminar pleiteada. Trata-se de questão que permite aguardar o exame pelo eg. Colegiado, sobretudo, por se cuidar de recurso de processamento célere. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator